Tribunal: TJMT
Processo: 1014844-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014844-23.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000707-26.2018.811.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA, GILMAR FERREIRA MENDES
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Francisco Ferreira Mendes Júnior, Maria Conceição Mendes Franca, Gilmar Ferreira Mendes, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública no 1000707-26.2018.811.0005, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Registra o Agravante que ajuizou Ação Civil Pública ambiental em face dos Agravados, por terem causado dano ambiental, e não possuir os devidos licenciamentos da Fazenda denominada “São Cristóvão”.
Destaca que o MM. Juiz do feito postergou a análise do pleito autoral em relação à prova testemunhal, indeferindo o pedido de produção documento, determinando a realização da prova pericial.
Aduz que contra essa decisão opôs embargos de declaração, argumentando a ocorrência de omissão quanto à inversão do ônus da prova, e que o deferimento desta dispensaria a realização da prova pericial indicada pelo Juízo.
Os aclaratórios foram julgados improcedentes, “sob o fundamento de que não era cabível tal recurso, vez que a decisão guerreada não evidenciava hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, alegou o magistrado, ainda, que, pode o Juiz determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito e, por isso, foi determinado a produção de prova pericial”. (sic Id 98459970)
Dessa decisão recorre o Agravante.
Realça que, na seara ambiental, a implementação de medidas preventivas à efetiva execução de atividade poluidora. Acrescenta que o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a inversão do ônus da prova em área ambienta, aplicando o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, c/c artigo 21, da Lei no 7.347/85, em consagração aos princípios da precaução e do in dubio pro ambiente.
Pontua que o bem jurídico pleiteado é garantir o licenciamento ambiental da atividade econômica atual da Fazenda São Cristóvão, bem como a restauração da área especialmente protegida desmatada ilegalmente, além do ressarcimento pelos danos materiais e extrapatrimoniais causados.
Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal, em especial, para garantir a utilidade dessa decisão, a fim de obstar a ocorrência de sequelas irreversíveis ao meio ambiente, além dos já causados em área de reserva legal e preservação permanente.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito ativo, visando suspender a produção da prova pericial, até que seja analisada a inversão do ônus da prova.
É o relato necessário.
Decido.
Eis o teor da decisão recorrida:
Decisão interlocutória
“(...)
Acerca do pleito de produção de prova testemunhal do Ministério Público, este será analisado após a realização da perícia e juntada do laudo nos autos.
No tocante a prova pericial, sendo o juiz o destinatário da prova, lhe é facultado determinar ou dispensar a produção de provas que entenda prescindíveis ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370 do CPC, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
No caso dos autos, este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo.
Portanto, NOMEIO Paulo dos Santos Leite, Engenheiro Florestal – CREA MT 3.586-D, com endereço na Rua Marechal Severiano de Queiroz, no 480, apart. 1203, Cuiabá/MT, email: pauloleitepericia@gmail.com para realização de perícia.
Em relação ao pedido do Ministério Público quanto à prova documental, este merece indeferimento, haja vista que o objetivo da expedição de ofício à SEMA – Unidade de Tangará da Serra-MT contém caráter pericial, o que se assemelha com as informações que este Juízo pretende colher com a prova pericial indicado por este Juízo.
Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1o, incisos I e II).
Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2o do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia.
Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1o).
Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Às providências.” (Id 50845899 – ação de base)
Decisão dos Embargos de Declaração
“VISTOS ETC.
Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público (id. 52599191) em face da decisão que determinou a realização de prova pericial (id. 50845899).
O embargante alega que houve omissão na decisão que deveria se pronunciar acerca da inversão do ônus da prova, de modo que seu acolhimento dispensaria a realização da prova pericial indicada pelo juízo.
Os requeridos apresentaram impugnação aos embargos de declaração no id.53821718.
É o breve relatório. Decido.
Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente.
Como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão, considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer discussão.
Vislumbra-se que ocorreu mero inconformismo da parte requerente com o conteúdo decisório, o que deve ser analisado mediante outra via, não por meio de embargos declaratórios.
(...)
Por outro lado, o artigo 370 do NCPC preceitua que cabe ao Juiz de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, inclusive a faculdade de atribuir criteriosamente, se couber, o ônus da prova de modo diverso.
Em vista disso, preservando-se direitos e garantias fundamentais com o fito de tornar mais eficiente e precisa a instrução probatória, este magistrado determinou a realização de prova pericial por perito judicial.
(...)
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES.”
Como se vê, a decisão recorrida não tem o condão de causar dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente até o julgamento do recurso pelo colegiado.
Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, e determino o seu processamento.
Intimem-se os Agravados para que, querendo, respondam no prazo legal. (artigo 1019, inciso II, do CPC)
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora